Tribunal: STF
Processo: RE 232962
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A
INCIDÊNCIA DO IPC COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA RESTITUIÇÃO DO
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS. ALEGADA
AFRONTA A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
Alegação insuscetível de ser apreciada senão por via de
legislação infraconstitucional, procedimento inviável em sede de
recurso extraordinário, onde não cabe a aferição de ofensa reflexa e
indireta à Constituição Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.